Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. APRESENTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NULIDADE SANÁVEL. ART. 76 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET E DE REDES SOCIAIS. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INFORMAR E LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A ausência de procuração na contestação do réu, sem prévia intimação para regularização, não configura revelia, nos termos do art. 76, do CPC.
2. Não houve nos autos intimação do réu para regularizar a representação processual. Ademais, o réu, em sede de contrarrazões, anexou a procuração e os atos constitutivos da pessoa jurídica, sanando a irregularidade.
3. Com base no princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme o art. 4o do CPC, deve-se evitar a declaração de nulidade quando a situação processual já foi regularizada, priorizando-se a resolução da lide.
4. A publicação de matéria jornalística de caráter informativo sobre investigação de interesse público, sem imputação direta de culpa ao investigado, constitui exercício regular da liberdade de expressão e do direito à informação.
5. O direito à liberdade de imprensa e à informação prevalece, desde que observados os limites éticos e o interesse público, conforme art. 220, da Constituição Federal e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal-STF e Superior Tribunal de Justiça-STJ.
6. A reportagem não apresenta elementos que caracterizem animus injuriandi ou diffamandi, tampouco há extrapolação dos limites da liberdade de expressão, não se configurando ato ilícito.
7. A publicação de foto do autor não importa em eventual excesso ao direito de informação, já que sua utilização possuía pertinência ao assunto versado na matéria jornalística, tendo sido utilizada para ilustrar o conteúdo sem efetuar uma retórica exagerada, limitando-se a narrar os fatos e os suspeitos/investigados de terem praticado o suposto ato delitivo.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.